Tribunal: TJSP
Processo: 2096431-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Despesas Condominiais – Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial – Insurgência contra decisão que deferiu a penhora do imóvel gerador do débito - Alegação de impenhorabilidade do bem de família - Dívida decorrente de despesas condominiais que se enquadra na exceção prevista no art. 3o, IV, da Lei no 8.009/90 - Jurisprudência pacífica do STJ no sentido da possibilidade de penhora

Ementa:
Despesas Condominiais – Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial – Insurgência contra decisão que deferiu a penhora do imóvel gerador do débito - Alegação de impenhorabilidade do bem de família - Dívida decorrente de despesas condominiais que se enquadra na exceção prevista no art. 3o, IV, da Lei no 8.009/90 - Jurisprudência pacífica do STJ no sentido da possibilidade de penhora do imóvel quando a dívida é oriunda de taxas e despesas condominiais - Confirmação da decisão agravada - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000382934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2096431-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
JEFFERSON ELIAS BRAZ, é agravado CONDOMÍNIO HABITACIONAL RIBEIRÃO
PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2096431-67.2020.8.26.0000 -Voto no 13.895
2
VOTO No 13.895
Agravo de Instrumento no 2096431-67.2020.8.26.0000
Comarca de Ribeirão Preto 6a Vara Cível
Juíza de Direito: Ana Paula Franchito Cypriano
Agravante: Jefferson Elias Braz
Agravado: Condomínio Habitacional Ribeirão Preto
Despesas Condominiais
Agravo de instrumento -
Execução de título extrajudicial
Insurgência contra
decisão que deferiu a penhora do imóvel gerador do
débito - Alegação de impenhorabilidade do bem de
família - Dívida decorrente de despesas condominiais
que se enquadra na exceção prevista no art. 3o, IV, da
Lei no 8.009/90 - Jurisprudência pacífica do STJ no
sentido da possibilidade de penhora do imóvel quando
a dívida é oriunda de taxas e despesas condominiais -
Confirmação
da
decisão
agravada
-
Recurso
improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão copiada a fls. 243/244, que deferiu a penhora do imóvel gerador do
débito condominial, lavrado o respectivo termo e providenciada a averbação da
constrição on line, pelo sistema ARISP; nomeou o executado depositário do bem
e determinou sua intimação, por publicação da decisão na imprensa oficial, nos
termos do art. 841, § 1o, do CPC.
Recorre o executado, alegando que a decisão agravada
determinou a penhora do seu único imóvel, moradia popular onde reside com sua
esposa e dois filhos, que constitui, portanto, bem de família que está protegido
pela regra da impenhorabilidade, nos termos da Lei 8.009/90 e art. 832 do CPC.
Afirma que a decisão agravada viola o art. 313, VI, do CPC, ante a ausência da
suspensão da execução por motivo de força maior (pandemia do novo
coronavírus), e expressa flagrante violação de direito, em decorrência do excesso
de penhora. Afirma o imóvel foi provisoriamente avaliado em R$100.000,00 e está
sendo penhorado para pagamento do saldo da dívida, no valor de R$4.215,82.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2096431-67.2020.8.26.0000 -Voto no 13.895
3
Aduz que, embora esteja desempregado, depositou parte do valor da execução
(R$3.050,00), já levantado pelo exequente. Requer o efeito suspensivo e, ao
final, o provimento do recurso, a fim de impedir a penhorado imóvel e o registro
via Arisp, bem como para determinar a suspensão da execução em decorrência
do estado de calamidade pública objeto do Decreto Legislativo n. 6/2020, até
31.12.2020.
Recurso tempestivo e dispensado do recolhimento do
preparo.
Este o relatório.
Inicialmente, desnecessário desencadear o contraditório,
pois o que aqui se decidirá não causará prejuízo à parte contrária.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão a seguir
transcrita:
“Vistos.
1 - Ante a discordância do exequente, prejudicado pleito do
executado em designar audiência de tentativa de conciliação.
2 - O pedido de parcelamento, resta indeferido. Com efeito,
o pedido não atende aos ditames legais para tanto, devendo
o executado se abster de efetuar depósitos indevidos nos
autos.
3 - Por serem incontroversos, defiro o levantamento pelo
exequente, expedindo-se MLE a seu favor, após o
preenchimento do formulário devido, abatendo-se o débito
total.
4 - Defiro a penhora do imóvel gerador do débito
condominial, lavrando-se o respectivo termo (artigos 838 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2096431-67.2020.8.26.0000 -Voto no 13.895
4
845, §1o, do CPC).
5 - Nomeio depositário do bem o executado (artigo 840, III e
§2o, do CPC).
6 - Situado o imóvel no Estado de São Paulo, proceda-se à
averbação da constrição on line, pelo ARISP (artigo 837, do
CPC), gerando o respectivo boleto, que será enviado ao e-
mail do(a) procurador(a) do(a) exequente, para impressão e
pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias de sua emissão.
7 - Decorrido este prazo, poderá efetuar o pagamento
diretamente no Cartório de Registro de Imóveis competente,
no prazo de 30 (trinta) dias, contados, também, de sua
emissão, sob pena de ineficácia da penhora.
8
-
Encontrando-se
o
executado
representado
por
procurador nos autos, sua intimação far-se-á na pessoa
deste, com a publicação desta decisão na imprensa oficial
(artigo 841, §1o, do CPC).
9 - Cientifique-se o credor fiduciário/ hipotecário, se houver.
10 - Nos termos do artigo 843, ambos do Código de
Processo Civil, havendo a penhora recaído sobre a fração
ideal de cônjuge ou coproprietário não executado, intime-o
da constrição.
Intime-se.” (fls. 243/244)
Diante disso e do que mais dos autos consta, o
improvimento do recurso é de rigor.
Isso porque, a despeito do que alega o agravante, em
relação à garantia ao direito à moradia, é sabido que a dívida decorrente de
despesas condominiais, como a que é objeto da lide, enquadra-se na exceção
prevista no artigo 3o, inciso IV, da Lei no 8.009/90, que preceitua, “in verbis”:
Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer
processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista
ou de outra natureza, salvo se movido: (...) IV - para
cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e
contribuições devidas em função do imóvel familiar; (...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2096431-67.2020.8.26.0000 -Voto no 13.895
5
Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REGRESSIVA
DE
COBRANÇA
POR
DÉBITOS
CONDOMINIAIS. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. DÍVIDAS
CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é
possível a penhora do imóvel quando a dívida é oriunda de
cobrança de taxas e despesas condominiais. 2. Não
apresentação pelas partes agravantes de argumentos novos
capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a
decisão agravada. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1642127/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
22/10/2018, DJe 29/10/2018).
De outra banda, não há pertinência da discussão acerca do
excesso de penhora neste recurso, pois o imóvel sequer foi avaliado e, ademais,
não se vislumbra a prévia discussão da matéria na origem.
Da mesma forma, não se pode decidir neste recurso sobre a
pretensão de suspensão da execução até 31.12.2020, com fundamento no art.
313, VI, do CPC e do Decreto Legislativo n. 6/2020, pois esta é matéria não foi,
pelo que aqui se tem, submetida ao juízo de origem, implicando a apreciação em
grau de recurso em supressão de instância e violação ao duplo grau de
jurisdição.
Em sendo assim, é caso de confirmação da r. decisão
agravada, por seus próprios fundamentos, com o acréscimo dos acima
alinhavados.
Por tais razões, meu voto nega provimento ao recurso
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2096431-67.2020.8.26.0000 -Voto no 13.895
6
(assinatura digital)